Tribunal: STF
Processo: RE 250631
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. MEMBROS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO.
REAJUSTE DE 28,86% INSTITUÍDO PELA LEI Nº 8.627/93. ALEGADA OMISSÃO
QUANTO AOS EXCERCENTES DE CARGOS COMISSIONADOS OU FUNÇÕES
GRATIFICADAS, EM FACE DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.704/98.
Matéria que refoge ao objeto da causa apreciada pelo
acórdão embargado.
Omissão inexistente.
Embargos rejeitados.